Tribunal: TJPA
Processo: 0019264-17.2011.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_____________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 0019264-17.2011.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MARCUS AURELIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO (A): DR. ANTONIO EPIFANIO RODRIGUES (OAB/PA Nº 19.526)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -

DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL - PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPROCEDENTE - APENADO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO.
É improcedente o pleito do apenado/agravante pelo livramento condicional, pois, em que pese preencher o requisito objetivo, no tocante ao cumprimento da pena, não preenche requisito subjetivo para tanto, ante seu histórico de reiterados atos de indisciplina (fuga), devidamente comprovado nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Marcus Aurelio Gomes da Silva
(fls. 02/03), contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital/PA, à fl. 10,
que indeferiu
a concessão do livramento condicional,
em razão do apenado possuir histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, não cumprido o requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III e IV do Código Penal.

A defesa alega, em suma, nas suas razões recursais, às fls. 02/03, que a decisão recorrida deve ser reformada, em razão da falta grave justificada pelo magistrado para indeferir o livramento condicional ter ocorrido há mais de 7 anos, fundamento no seu entendimento injustificável para a não concessão do pleito de livramento condicional.

Justifica o cumprimento do requisito objetivo posto que o apenado alcançaria o benefício na data de 13/08/2020 e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário por não ter cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 (doze) meses, além de não integrar organização criminosa, fazendo jus, portanto a concessão do livramento condicional.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, às fls. 05/08, pugna pelo conhecimento e improvimento do agravo.

A decisão atacada foi mantida pelo juízo, à fl. 11.

Os autos foram encaminhados para a Douta Procuradora de Justiça,
Drª. Dulcelinda Lobato Pantoja
, às fls. 20/22, que manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o Relatório.

Sem revisão.
VOTO

Conheço do recurso, vez que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo em execução
interposto contra a decisão de fls. 09/10, que indeferiu pedido de livramento condicional sob justificativa de que o apenado não atingiu o requisito subjetivo para tanto, eis que apenado possui histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, não cumprido o requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III e IV do Código Penal.

Para a concessão do livramento condicional deve o apenado preencher os requisitos objetivos e subjetivos elencados no Código Penal, no art. 83.

Pelo comando da norma de regência, para a concessão do livramento condicional é imprescindível a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado, não sendo o caso dos autos.

Verifica-se pela Certidão Carcerária do agravante (fls. 11-v e 12) que, durante a execução da pena, houveram registros de fugas, evasões e capturas, o que depõe contra o mesmo em relação ao seu comportamento carcerário e, embora preenchidos os requisitos objetivos, não alcançaram a mesma sorte os subjetivos que agora o impedem da benesse, já que a sua última recaptura ocorreu na recente
data de 17/04/2020.

Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2.
A prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.
3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2018.03102574-69, Ac 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-08-03). Destacado.
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO CORRETA - COMPORTAMENTO INADEQUADO, COM FUGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE.
IMPROVIMENTO.
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes.
Recurso improvido. Unânime. (TJE/PA - Proc. 2018.03427485-89, Ac 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-08-28). Sublinhado.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL - PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPROCEDENTE - APENADO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1
. É improcedente o pleito do apenado/agravante pelo livramento condicional, pois, em que pese preencher o requisito objetivo, no tocante ao cumprimento da pena, não preenche requisito subjetivo para tanto, ante seu histórico de reiterados atos de indisciplina (fuga), devidamente comprovado nos autos.
2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO (...). (TJE/PA - Proc. 2018.02614345-56, Ac 193.015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2018-06-29). Sublinhado.

Assim, diante do que disse o magistrado
a quo
,
¿... o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento carcerário satisfatório¿,
reforça a impossibilidade de concessão do pedido
.

Nesse contexto, ainda que alcançado o tempo para o livramento, não é possível conceder ao apenado o direito de adquirir liberdade desassistida, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade. Outra não é a interpretação que se extrai do comando do inciso
III
do art.
83
do
Código Penal
, que vai além de mera conduta carcerária satisfatória, exigindo comportamento satisfatório também quanto ao cumprimento das exigências legais. Nada, pois, a alterar na decisão recorrida.

Diante do exposto conheço do agravo e julgo-o improvido, por ausência do requisito subjetivo, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém (PA), 17 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.